Tribunal: TJBA
Processo: 8001068-59.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001068-59.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ARMENIA ALVES DO NASCIMENTO Advogado(s): BIANCA ARAUJO DE MORAIS, ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): A2 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REPASSE DE VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB PAGAS A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PERCENTUAL MÍNIMO DE 60% DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO. PRECATÓRIO PAGO PELA UNIÃO NO ANO DE 2020. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA QUE OBRIGUE A SUBVINCULAÇÃO DAS VERBAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A DIFERENÇAS. VINCULAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESDE QUE USADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE RATEIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação Cível em que a apelante, professora da rede pública municipal de Rio Real, postula a repartição de valores recebidos pelo município a título de complementação do antigo FUNDEF entre os anos de 1998 e 2006, para pagamento dos profissionais do magistério. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Existência de direito subjetivo dos professores à repartição de valores recebidos pelo município a título de complementação de recursos do FUNDEF, com fundamento na legislação pertinente e na jurisprudência consolidada acerca da destinação vinculada desses recursos. III. RAZÕES DE DECIDIR: Conforme a Emenda Constitucional n° 14/1996 e as Leis n° 9.424/96 e n° 11.494/2007, os recursos do FUNDEF/FUNDEB são vinculados à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração dos profissionais do magistério. No entanto, a legislação não confere direito subjetivo aos professores para a repartição dos valores recebidos pelo município a título de complementação da verba, sendo a destinação desses recursos de competência do ente federado. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal afasta o direito a diferenças relativas ao FUNDEF. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso improvido. Tese de Julgamento: "1. Os recursos do FUNDEF/FUNDEB são vinculados à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração dos profissionais do magistério, todavia nos precatórios do Fundef/Fundeb pagos pela União a título de complementação, inexiste previsão legal da subvinculação." Dispositivos Relevantes Citados: EC 14/1996, Lei n° 9.424/1996, Lei n° 11.494/2007, EC 114/2021, Lei 14325/2022. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8001068-59.2023.8.05.0216 oriundos da comarca de Rio Real, em que figuram, como apelante, ARMENIA ALVES DO NASCIMENTO, e, como apelado, MUNICIPIO DE RIO REAL. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO o recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2024. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituo de 2o Grau – Relator Procurador de Justiça